Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PLEITOS DEFENSIVOS DE INTIMAÇÃO DE FAMILIARES DO APENADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. SUPERVENIÊNCIA DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE.
1 A Defesa postula, visando possibilitar o usufruto de saídas temporárias, a intimação, por Oficial de Justiça, de familiares do apenado que possam recebê-lo durante as saídas temporárias e a expedição de ofício à Secretaria de Desenvolvimento Social para informar sobre política pública de acolhimento de internos sem vínculos familiares.
2 Considerando que as saídas temporárias constituem benefício externo do regime semiaberto, o deferimento ao apenado de progressão ao regime aberto mediante monitoração eletrônica, situação mais benéfica, implica a perda de objeto do recurso.
3 Recurso prejudicado.